Tribunal: STF
Processo: HC 258832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Caique Patricio Pires de Carvalho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que sustenta a ocorrência de excesso de prazo para julgamento do AREsp nº 2.819.526/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, e requer a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. 



    2. Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.



    No caso em apreço, observo que o recurso foi protocolizado no dia 06/12/2024, tendo sido distribuído em 18/12/2024. No dia 09/01/2025, o recurso foi redistribuído por prevenção. No mesmo dia, deu-se vista ao Ministério Público Federal. Após juntada de parecer, o recurso foi concluso para decisão ao Ministro relator, em 24/01/2025. 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do AREsp nº 2.819.526/SP no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente